Tribunal: STF
Processo: Rcl 75382
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Catharine Brasil Lima Costa Lima contra ato da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e também contra decisão da 13ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Maranhão, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1055969-33.2024.4.01.3700, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 614.873, no RE nº 1.470.273, na ADI nº 4.868 e na ADPF nº 186.



    Catharine Lima narra que foi aprovada no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) com a obtenção de 875,74 pontos, incluídos 20% de bonificação, para cursar medicina na Universidade Federal do Maranhão, mas informa que sua pré-matrícula foi preterida por não ter cursado o ensino médio na região de Pinheiro/MA. Neste ponto, afirma que:



    “devido a estipulação de um bônus de inclusão regional que acrescenta 20% às notas daqueles candidatos que estudaram o ensino médio na região de Pinheiro - MA, conforme estabelecido pelo CONSEPE – CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO – UFMA, através da resolução 2.648 – CONSEPE, 27 de outubro de 2022 e do edital n. 13/2024 PROEN – UFMA – EDIÇÃO ÚNICA DO PROCESSO DE SELEÇÃO UNIFICADA – SISU 2024. (e-Doc 1, p. 3)



    E destaca que: 



    “a resolução 2.648 – CONSEPE que concedeu o bônus de 20% (vinte por cento) na nota final do ENEM (Exame nacional do Ensino Médio), de acordo com o Termo de Adesão ao SISU – Sistema de Seleção Unificada, para candidatos aos cursos de graduação ofertadas no Campus de Pinheiro – MA, para o curso de Medicina é totalmente inconstitucional”. (e-Doc 1, p. 4) 



    Disserta que impetrou o mandado de segurança nº 1055969-33.2024.4.01.3700 para compelir a Universidade Federal do Maranhão a realizar sua pré-matrícula no curso de medicina argumentando que a concessão de 20% na pontuação dos candidatos que cursaram o ensino médio na região de Pinheiro/MA viola o princípio da isonomia porque estabelece distinção desigual entre brasileiros, mas sem obtenção de êxito no referido writ. 



     Explica que a Universidade Federal do Maranhão criou uma categoria dentro das vagas destinadas a ampla concorrência, que são destinadas a concorrência universal, para bonificar os candidatos oriundos da região de Pinheiros/MA sem a existência de previsão legal para tanto. (e-Doc 1, p. 12-13)



    Requer: 



    b) a concessão da MEDIDA LIMINAR, para suspender os efeitos O ATO ADMINISTRATIVO que indeferiu a pré-matrícula da reclamante, bem como a decisão judicial reclamada, para assegurar à reclamante a bonificação de inclusão regional de 20%, incidente sobre a nota por ela obtida no ENEM, para fins de classificação e cômputo em sua pré-matrícula e matrícula para o curso de medicina oferecido pela Universidade Federal do Maranhão (consoante o Art. 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. II do art. 989 do Código de Processo Civil, garantindo à Reclamante – CATHERINA BRASIL LIMA COSTA LIMA a pré-matrícula, matrícula, bem assim, cursar Medicina no Campus Pinheiro/MA, da UFMA, na qual foi aprovada; permitindo que sua pontuação aferida segundo o mesmo critério de inclusão regional disponível aos demais candidatos, até o julgamento de mérito da presente reclamação; 



    e) ao final, seja julgado procedente o pedido, anulando-se a decisão administrativa da Universidade Federal do Maranhão, que indeferiu matrícula da reclamante, bem como a decisão monocrática reclamada, proferida pelo Juiz Federal JOSÉ VALTERSON DE LIMA, da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária Federal do Maranhão no MANDADO DE SEGURANÇA n.º 1055969-33.2024.4.01.3700, e da RESOLUÇÃO Nº 2.648 – CONSEPE, EDITAL Nº 13/2024 PROEN-UFMA e TERMO DE ADESÃO AO SISU quanto ao bônus de inclusão regional, garantindo-se, assim, a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal – STF nos seguintes feitos: RE 614.873, RE 1.470.273, ADI 4868, ADPF, para confirmando a antecipação da tutela, deferir o bônus de inclusão regional à Reclamante, ou, ainda, o afastamento do bônus e a classificação do Reclamante de acordo com as notas puras do ENEM, inclusive ratificando a aprovação, reserva de vagas e matrícula no Curso de Medicina do Campus de Pinheiro da UFMA.



    É o relatório. Decido.



    A reclamante aponta como paradigmas as seguintes decisões desta Suprema Corte, as quais teriam reputado inconstitucional a distinção entre candidatos em virtude de bonificação regional: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT ; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput ; 14, caput ; 19, III; 43, caput ; 150, II; 165, §7º; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. 4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput ; e 19, III, todos da Constituição Federal. 5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas. (RE 614873, Relator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 02-02-2024).



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “do Distrito Federal”, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos. (ADI 4868, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 15-04-2020).



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS QUE INSTITUÍRAM SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS COM BASE EM CRITÉRIO ÉTNICO-RACIAL (COTAS) NO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 1º, CAPUT, III, 3º, IV, 4º, VIII, 5º, I, II XXXIII, XLI, LIV, 37, CAPUT, 205, 206, CAPUT, I, 207, CAPUT, E 208, V, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I – Não contraria - ao contrário, prestigia – o princípio da igualdade material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, a possibilidade de o Estado lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminados de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. II – O modelo constitucional brasileiro incorporou diversos mecanismos institucionais para corrigir as distorções resultantes de uma aplicação puramente formal do princípio da igualdade. III – Esta Corte, em diversos precedentes, assentou a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa. IV – Medidas que buscam reverter, no âmbito universitário, o quadro histórico de desigualdade que caracteriza as relações étnico-raciais e sociais em nosso País, não podem ser examinadas apenas sob a ótica de sua compatibilidade com determinados preceitos constitucionais, isoladamente considerados, ou a partir da eventual vantagem de certos critérios sobre outros, devendo, ao revés, ser analisadas à luz do arcabouço principiológico sobre o qual se assenta o próprio Estado brasileiro. V - Metodologia de seleção diferenciada pode perfeitamente levar em consideração critérios étnico-raciais ou socioeconômicos, de modo a assegurar que a comunidade acadêmica e a própria sociedade sejam beneficiadas pelo pluralismo de ideias, de resto, um dos fundamentos do Estado brasileiro, conforme dispõe o art. 1º, V, da Constituição. VI - Justiça social, hoje, mais do que simplesmente redistribuir riquezas criadas pelo esforço coletivo, significa distinguir, reconhecer e incorporar à sociedade mais ampla valores culturais diversificados, muitas vezes considerados inferiores àqueles reputados dominantes. VII – No entanto, as políticas de ação afirmativa fundadas na discriminação reversa apenas são legítimas se a sua manutenção estiver condicionada à persistência, no tempo, do quadro de exclusão social que lhes deu origem. Caso contrário, tais políticas poderiam converter-se benesses permanentes, instituídas em prol de determinado grupo social, mas em detrimento da coletividade como um todo, situação – é escusado dizer – incompatível com o espírito de qualquer Constituição que se pretenda democrática, devendo, outrossim, respeitar a proporcionalidade entre os meios empregados e os fins perseguidos. VIII – Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. (ADPF 186, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 20-10-2014).



    Preliminarmente, registro que o objeto dos autos não guarda pertinência ou aderência com o que decidido na ADPF n. 186, por não se tratar de distinção em razão de critérios étnico-raciais. Logo, não conheço da reclamação, no ponto.



    No mais, a reclamação não merece prosperar, por envolver aspectos fáticos não sindicáveis nesta via processual. 



    Com efeito, a decisão ora reclamada não afastou a orientação albergada nos mencionados paradigmas (RE n. 614.873 e ADI 4868), assentando, contudo, que a reclamante não teria obtido pontuação suficiente para ingressar em uma das vagas para o curso de medicina na Universidade Federal do Maranhão, circunstância que inviabilizaria sua pretensão, uma vez que fora classificada com pontuação inferior a de outros candidatos, posicionando-se na lista de espera. Vejamos: (Edoc.19):



     No presente caso, insurge-se a Impetrante contra a Resolução 2.648-CONSEPE/2022, que estabeleceu critério de inclusão regional, mediante acréscimo na nota final do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), no Sistema de Seleção Unificada (SISU), com o objetivo de estimular o ingresso na UFMA de estudantes que concluíram o ensino médio nas microrregiões de Imperatriz e Pinheiro. 



    Entende a Impetrante, que a referida bonificação faz uso de critérios regionais de diferenciação de candidatos, incorrendo em violação do princípio da igualdade. Ao apreciar ações anteriores da espécie, vinha eu entendendo que a bonificação regional instituída pela Universidades Federal do Maranhão não violava os princípios da legalidade, da igualdade e da razoabilidade/proporcionalidade. Considerava que tal medida se revelava compatível com o compromisso da referida Instituição com o desenvolvimento regional, na medida em que intentava minimizar as desvantagens dos estudantes das regiões mais carentes deste Estado.



    No entanto, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 614.873/AM, entendeu que a adoção de bonificação regional em favor de candidatos a vagas nas universidades públicas cria descriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, violando o preceito constitucional de isonomia. Transcrevo, por oportuno, a ementa do referido julgado: 



    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT ; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput ; 14, caput ; 19, III; 43, caput ; 150, II; 165, §7º; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. 4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput ; e 19, III, todos da Constituição Federal. 5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas (RE n. 614.873/AM. Plenário STF. Relator Min. Marco Aurélio. DJ-e 02/02/2024). 



    O referido entendimento foi, recentemente, ratificado pela Suprema Corte, que, ao deliberar, precisamente, sobre a aplicação de acréscimo na nota final de candidatos com base em critério de caráter geográfico, negou o Recurso Extraordinário n. 1470273/SE interposto pela Universidade Federal de Sergipe, sob o fundamento de que “estabelecer regras com caráter estritamente geográfico, beneficiando estudantes em razão do local onde cursaram o ensino médio, além de prever regra inexistente na lei de regência (Lei nº 12.711/2012), fere o princípio da isonomia, em flagrante afronta ao artigo 19, III, da Constituição Federal” (https://www.ufs.br/conteudo/73854-decisao-do-stf-mantem-a-ufs-proibida-de-aplicar-bonus-regional-para ingresso-na-graduacao). 



    Firmada, pela Suprema Corte, a inconstitucionalidade de tais bonificações, só me resta investigar se a Impetrante fará jus, após a exclusão do bônus, à pretendida matrícula.



    Conforme revela o documento de id 2135908270, fl. 89, a Impetrante, após a aplicação do bônus, obteve 875,47 pontos no PROCESSO SELETIVO SiSU/UFMA - EDIÇÃO ÚNICA DE 2024, classificando-se na 43ª posição da 1ª lista de espera. 



    Nesse contexto, embora tenha eu me rendido ao entendimento da Suprema Corte, passando a admitir a inconstitucionalidade da bonificação, não vejo como reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante à matrícula, notadamente porque, havendo ela sido incluída na primeira lista de espera, é certo que obteve nota inferior às notas dos quarenta e dois candidatos excluídos da chamada regular, que, gozando de prioridade em relação à sua pessoa, também estão vindo ao Poder Judiciário em busca do reconhecimento de seus direitos. 



    Tratando-se de conflito coletivo envolvendo candidatos de chamada regular, candidatos de lista de espera, candidatos sem direito à bonificação, candidatos com direito à bonificação de 20% e candidatos com direito à bonificação de 5%, a justa composição do litígio só poderá ser obtida em ação coletiva que, fundada na inconstitucionalidade já proclamada pelo STF, tenha por objeto o refazimento da lista de classificados. 



    Só assim será possível apurar a existência de vagas remanescentes para os candidatos incluídos na lista de espera. A tentativa de resolução do problema mediante o ajuizamento de ações individuais, sujeitas a tramitação perante juízos diversos, que não decidem de maneira uniforme, poderá, por um lado, se revelar ofensiva ao direito do candidato pobre que não possa recorrer ao Poder Judiciário, e, por outro, impor à Instituição de ensino a formação de turma muito grande, que venha a prejudicar a qualidade do ensino. Ausente, portanto, a plausibilidade do direito. Prejudicada a análise do periculum in mora. (Grifei).



     Nesse contexto, não configurada a teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.



    Outrossim, conclusão diversa da assentada na decisão reclamada demandaria revolvimento de fatos e provas no tocante à pontuação obtida pela reclamante, em cotejo com a de outros candidatos que também judicializaram suas pretensões relativas ao ingresso perante a Universidade Federal do Maranhão, pretensão incompatível com a via reclamatória, conforme iterativa jurisprudência do STF:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não verificada no caso. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 60.296-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/3/2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO. DECISÃO QUE CONSIDERA LEGÍTIMA A COBRANÇA ANTE A ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INADEQUADA DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 – TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 67.419-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20/8/24).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



     



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente